Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-93.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMENTA: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito. Art. 485, inciso vi, do cpc. Falta de interesse processual não configurada. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC, em razão da ausência de manifestação da parte acerca da localização do veículo e da conversão do feito em execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar de a falta de manifestação do apelante sobre a localização do bem ou a não conversão da busca e apreensão em execução configura ausência de interesse processual.
III. Razões de decidir
3. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, conforme o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor fiduciário, cabível apenas após esgotadas as diligências para localização do bem, o que não foi demonstrado no caso.
4. O interesse processual, caracterizado pela necessidade e utilidade do processo para alcançar a proteção do direito, permanece presente, pois o direito do apelante não foi integralmente satisfeito com a simples localização do veículo. 4.1. O credor mantém-se com a propriedade resolúvel do bem até a liquidação da obrigação garantida.
5. A inércia da parte em promover as diligências relativas ao andamento do processo, em regra, enseja a extinção do processo apenas quando configurado o abandono, nos moldes do inciso IV e § 1o do art. 485, CPC.
6. A manutenção da sentença extintiva somente ensejará a propositura de demanda idêntica, em claro assoberbamento da Justiça e violação aos princípios da economia e celeridade processuais, como também o da razoável duração do processo, da primazia da resolução do mérito e da cooperação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso Provido.
Tese de julgamento: "A extinção do processo por ausência de interesse processual (art. 485, VI, do CPC) exige demonstração inequívoca da falta de necessidade ou utilidade da tutela jurisdicional.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485, incisos III e VI; Decreto-Lei no 911/69, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT; ApCiv 0704687-55.2024.8.07.0005, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 19/12/2024.